Tribunal: STF
Processo: RE 1319935
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO PELA ANVISA. TEMA 990 DO STJ. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF.



    2. Agravo regimental não conhecido. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem